Tribunal: TJMT
Processo: 1023108-63.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023108-63.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RECORRENTE), ANA PAULA CALDAS MACHADO - CPF: 177.211.482-00 (VÍTIMA), CLEMILTON DOS SANTOS LAGO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: CLEMILTON DOS SANTOS LAGO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – RECORRIDO EM LIBERDADE HÁ MAIS DE 07 (SETE) ANOS – RECURSO DESPROVIDO.

Estando o Recorrido em liberdade, há mais de 07 (sete) anos, e nesse período não havendo notícias de que ele tenha descumprido as condições impostas, não se justifica nova prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1023108-63.2020.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: CLEMILTON DOS SANTOS LAGO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público,
contra a decisão proferida pelo magistrado da Quarta Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, a qual indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva em face de Clemilton dos Santos Lago por descumprimento de medidas protetivas em favor de Ana Paula Caldas Machado, consignando que (Id. 65772491):

“No que pese a relevância da matéria em questão, bem como o conteúdo dos documentos acostados, não consta nos autos, como necessário, a efetiva instauração de procedimento administrativo investigativo para apuração dos fatos noticiados, seja em relação ao fato narrado na petição inicial, seja em relação aos demais fatos informados.

Ademais, em consulta ao sistema apolo, não verifiquei qualquer registro de inquérito policial nesta vara contra o requerido.

É cediço que para a decretação da prisão preventiva, medida de exceção que de ser aplicada com parcimônia, faz-se necessário a existência de investigação policial ou processo penal, nos termos do artigo 311 do CPP.

ISSO POSTO, indefiro o pedido do Ministério Público de decretação da prisão preventiva do requerido Clemilton dos Santos Lago, sem prejuízo de ser feito novamente tal pedido, demonstrados os requisitos legais”.

Em razões recursais, Id. 65772492, o órgão ministerial sustenta a necessidade da decretação da prisão preventiva, fundamentando seu pedido no descumprimento da medida protetiva imposta em seu desfavor.

Alega, ainda, que se encontram presentes os requisitos previstos no artigo 313, do CPP para a decretação da prisão preventiva do recorrido, além de que os documentos colacionados nos autos, dão conta de que já existe inquérito policial em andamento.

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 65779461).

Em juízo de retratação, o juiz da causa manteve sua decisão (Id. 65779462).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso (Id. 68316452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: CLEMILTON DOS SANTOS LAGO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público postula a decretação de prisão preventiva em face do recorrido Clemilton dos Santos Lago, sob o argumento de que os requisitos da prisão preventiva estão presentes.

Consta dos autos que em 11 de setembro de 2013 foram fixadas medidas protetivas contra o recorrente em virtude de suposta prática dos delitos previstos no art. 21, do Decreto-Lei n°. 3.688/41 e artigo 147, do Código Penal, c/c. art. 50, inciso III, e art. 70, inciso V, ambos da Lei de n. 11.340/2006, nos seguintes termos, (Id. 65772482):

1) O ofensor não poderá aproximar-se da ofendida, de

Seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 500 (quinhentos) metros (art. 22, III, “a”, da Lei n° 11.340/2006).

2) O ofensor não poderá ter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, “b”, da Lei nº 11.340/2006)”.

Tanto o recorrido, como a vítima, foram notificados em 11 de setembro de 2013 acerca da decisão proferida em desfavor de Clemilton dos Santos Lago.

O Ministério Público, em 23 de novembro de 2013, requereu a expedição do mandado de prisão preventiva contra o recorrido por descumprimento da medida protetiva, fundamentando seu pedido na garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal (Id. 65772485).

O Juízo
a quo
, em 28 de novembro de 2013, indeferiu o pleito ministerial por ausência de inquérito policial, nos termos do artigo 311, do CPP, Id. 65772491.

Assim, o Ministério Público em 11 de abril de 2014 interpôs Recurso em Sentido Estrito, Id. 65772492, requerendo a desconstituição da decisão recorrida para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido por descumprimento de medida protetiva em favor de Ana Paula Caldas Machado.

Com efeito, a decisão recorrida está fundamentada e não há nos autos elementos concretos que demonstre a necessidade do restabelecimento da medida excepcional restritiva da liberdade do recorrido, visto que, o fato teria ocorrido há mais de 07 (sete) anos, não havendo nenhuma alteração fática que justifique a sua custódia preventiva e ao menos que houvesse algum elemento concreto contemporâneo, a tentar contra a ordem pública, ou qualquer outro requisito do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. DECURSO DO TEMPO.

1. Não demonstrada nos autos a presença dos requisitos que autorizam a restrição de liberdade cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, como medida conveniente à instrução criminal e como garantia da ordem pública, deve ele permanecer em liberdade.

2. Não se mostra juridicamente razoável a prisão preventiva do réu por motivo de ordem pública, após decorridos quase quatro anos desde a denegação do pedido de prisão preventiva.

3. Recurso criminal improvido.”
(TRF – 1ª REGIÃO, RCCR – 200132000130216/AM, Quarta Turma, Decisão: 15/3/2005, DJ data: 8/4/2005, p. 44, Desembargador Federal I’talo Fioravanti Sabo Mendes) grifei

Assim, constato que a decisão recorrida está devidamente fundamentada, não havendo nos autos elementos concretos que demonstre a necessidade do restabelecimento da medida excepcional restritiva da liberdade do recorrido.

Aliás, saliento que o recorrido já está em liberdade há mais de 07 (sete) anos e não há notícias de que ele tenha descumprido as condições impostas, motivo pelo qual, a manutenção da decisão de piso que indeferiu a decretação da prisão preventiva do recorrido é medida que se impõe.

Desse modo, ausentes as circunstâncias que justifiquem a imprescindibilidade da prisão, o recorrido deverá permanecer em liberdade por ausência de contemporaneidade das razões consignadas no recurso ministerial, motivo pelo qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021